Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Relação societária. Alegação de empréstimo. Reconhecimento de sociedade de fato. Necessidade de apuração de haveres. Incompetência absoluta. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve dissolução de sociedade de fato e apuração de haveres.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, violação ao princípio da congruência. Afirma que a ação proposta objetiva a condenação das recorridas na restituição da quantia de R$ 41.093,00, referente a 35% do capital social da ótica, em razão do não cumprimento do que foi pactuado entre as partes. Aponta que o negócio foi desfeito antes mesmo da concretização. Sustenta que as partes formularam minuta de alteração do contrato social e que o valor despendido foi entregue às recorridas em forma de empréstimo. Afirma que restou comprovado que a recorrente jamais figurou no quadro societário da empresa e que este sequer foi levado a registro na junta comercial. Defende que não possui legitimidade ativa para requerer a dissolução da sociedade.
4. Em contrarrazões, as recorridas alegam que a prova dos autos revela a existência de uma sociedade de fato entre as partes, independentemente de registro. Apontam que a complexidade decorrente da necessária apuração de haveres torna o caso incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se é possível reconhecer que as partes constituíram sociedade de fato e se a solução da demanda exige apuração de haveres incompatível com o rito sumaríssimo.
III. Razões de decidir
6. Violação ao princípio da congruência. De acordo com o art. 492 do Código de Processo Civil, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Pela leitura da sentença, verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
7. Existência de sociedade de fato e afastamento da tese de empréstimo. No caso, restou demonstrado que o próprio contrato social (ID 78448137) indica que o valor aportado de R$ 50.000,00 destinava-se à aquisição de 35% das quotas da empresa, embora descrito como operação realizada na “modalidade de empréstimo”. Essa redação, porém, não afasta a natureza societária do negócio. Em termos jurídicos, quando o pagamento é vinculado à aquisição de participação societária, o rótulo de “empréstimo” não altera sua finalidade econômica. Trata-se, em regra, de mecanismo utilizado pelas partes para viabilizar a integralização ou transferência de quotas, e não de mútuo comum com obrigação de devolução automática. Assim, a quantia não se enquadra como crédito típico sujeito à restituição imediata, mas como aporte para ingresso no quadro societário, sujeito às regras de dissolução e apuração de haveres. A pessoa que contribui com valor destinado à aquisição de participação torna-se sócia, formalmente ou de fato, assumindo direitos e obrigações inerentes ao vínculo societário. Essa interpretação é reforçada pelo conjunto probatório, o qual confirma a atuação conjunta da recorrente na gestão da ótica. Desse modo, afasta-se a tese de empréstimo e confirma-se a existência de sociedade de fato.
8. Ausência de registro. A ausência de registro do contrato social na Junta Comercial não afasta a configuração da sociedade de fato. Nos termos dos arts. 986 a 990 do Código Civil, a sociedade em comum nasce da atuação conjunta das partes, do aporte de recursos e da intenção de explorar atividade econômica em regime de colaboração, independentemente de formalidades externas. O registro confere personalidade jurídica e publicidade perante terceiros, mas não constitui requisito para a existência do vínculo societário no plano interno. Assim, ainda que não tenha havido registro do contrato social, os efeitos da relação societária produzem-se entre as partes.
9. Incompetência do Juizado Especial. O reconhecimento da sociedade de fato implica a necessidade de apuração de haveres, procedimento que exige análise contábil detalhada, avaliação de ativos e passivos, perícia técnica e exame de resultados econômicos. Tais providências configuram instrução complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Reconhecida a existência de sociedade de fato entre as partes, necessária a apuração de haveres, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.".